Tribunal: TJSP
Processo: 0000441-18.2018.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000441-18.2018.8.26.0594, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JEFFERSON
ALCIDES CASSOLATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
apelo ministerial para condenar Jefferson Alcides Cassolato ao cumprimento das
penas de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime
prisional inicial semiaberto, mais a paga de 10 (dez) dias-multa, valorados como no r.
decisum, sem benefícios, por infração aos ditames do artigo 16, parágrafo único, IV,
da Lei no 10.826/03, e à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo período de
03 (três) meses, por incurso nas sanções do artigo 28, da Lei no 11.343/06. Após o
trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de prisão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000441-18.2018.8.26.0594 -Voto no 38.539
2
Apelação Criminal no 0000441-18.2018.8.26.0594
Comarca de Lençóis Paulista 1a Vara
MMa. Juíza dra. Natasha Gabriella Azevedo Motta
Apelante: Ministério Público
Apelado: Jefferson Alcides Cassolato
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto n.o 38.539
APELAÇÃO
CRIMINAL

PRETENSÃO
MINISTERIAL
DE
EXASPERAÇÃO
DAS
REPRIMENDAS
BÁSICAS
IMPOSTAS AO CRIME DE PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO, PELO
RECONHECIMENTO
DOS
MAUS
ANTECEDENTES DO APELADO; DE
AFASTAMENTO
DA
SUBSTITUIÇÃO
DA
CORPORAL
POR RESTRITIVAS DE DIREITOS;
DE
FIXAÇÃO
DO
REGIME
PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO
E DE APLICAÇÃO DA PENA DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
À
COMUNIDADE PARA O DELITO DE
POSSE DE DROGAS PARA USO
PRÓPRIO.
CONDENAÇÃO
ESTRIBADA
NO
ART. 16, PAR. ÚN., IV, DA LEI No
10.826/03, E NO ART. 28, DA LEI No
11.343/06.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
ROBUSTO
A
INCRIMINAR
O
APELADO
NA
FORMA
PRETENDIDA PELO PARQUET
Recurso ministerial provido, com
determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000441-18.2018.8.26.0594 -Voto no 38.539
3
1 Trata-se de apelação interposta pelo Ministério
Público contra a r. decisão que condenou Jefferson Alcides Cassolato ao
cumprimento das penas de três anos de reclusão, em regime prisional
aberto, mais a paga de dez dias-multa, fixados no piso mínimo,
substituída a aflitiva por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e por
prestação pecuniária no valor de um salário mínimo a ser entregue ao
Hospital Nossa Senhora da Piedade, por infração aos ditames do artigo
16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/03, e ainda a pena de
advertência sobre os efeitos da droga, por incurso nas sanções do artigo
28, da Lei no 11.343/06 (fls. 236/241).
Aduz o doutor Promotor de Justiça que a r. sentença
deve ser reformada, para que sejam exasperadas as reprimendas básicas
impostas ao crime de porte ilegal de arma de fogo, diante do
reconhecimento dos maus antecedentes ostentados pelo acusado, com o
consequente afastamento da substituição da pena corporal por restritivas
de direitos, e com a fixação do regime prisional inicial semiaberto para
seu cumprimento. Requer, também, que seja aplicada a pena de
prestação de serviços à comunidade pelo prazo de três meses, para o
delito de posse de drogas para uso próprio (fls. 248/253).
O recurso ministerial foi contrarrazoado pela Defesa do
imputado, que postula o seu desprovimento, e a manutenção da decisão
monocrática (fls. 292/294).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000441-18.2018.8.26.0594 -Voto no 38.539
4
lavra do doutor José Francisco Cagliari, também se pronunciou pelo
desprovimento do apelo ministerial (fls. 302/307).
Este, em síntese, é o relatório.
2- No caso vertente, há que se dar provimento ao
recurso ministerial.
A materialidade delitiva e a autoria do apelado na
prática dos crimes que lhe foram imputados não foram objetos de
questionamento recursal, estando ambas devidamente demonstradas
pelas provas produzidas nos autos, mormente diante dos depoimentos
judiciais harmônicos, objetivos e coerentes da testemunha Tiago
Frediano Oshima Giovanetti, do policial civil José Augusto Fidêncio
Oller e do miliciano Agenor Lucas Filho (mídia), a incriminar o apelado,
que inclusive se encontram em conformidade com a sua admissão, na
fase inquisitiva, quanto ao porte ilegal da arma de fogo (fl. 07).
Já as penas aplicadas, no caso concreto, ensejam
modificação, na forma pretendida pelo Parquet.
Observa-se que o acusado possui outras três
condenações definitivas anteriores, conforme se depreende da certidão
de
fls.
91/96
(processos
nos
0003394-16.2006.8.26.0063,
0006039-14.2006.8.26.0063 e 0006796-61.2004.8.26.0063), uma delas
inclusive pelo crime de disparo de arma de fogo, observando-se que
todas já transitaram em julgado, daí porque não há que se falar na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000441-18.2018.8.26.0594 -Voto no 38.539
5
aplicação do verbete no 444, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
indevidamente invocado pelo Julgador monocrático, a fl. 240.
Demais, como bem destacou o doutor Promotor de
Justiça, embora as aludidas condenações já tenham sido atingidas pelo
quinquênio depurador, vez que as penas corporais nelas impostas foram
extintas em 08/11/2011 (fl. 194), não se prestando, portanto, para fim de
caracterizar reincidência, por outro lado, ensejam maus antecedentes,
não encontrando amparo na sólida jurisprudência, maciçamente
majoritária, a tese nominada “teoria da limitação dos efeitos temporais
dos maus antecedentes”, em que pese o entendimento do MM. Juiz.
Nesses termos, cabível a exasperação das reprimendas
básicas atinentes ao crime de porte ilegal de arma de fogo, conforme
pleiteado no recurso ministerial, na fração de 1/4, não havendo, aliás,
que se mesclar em um único conceito, maus antecedentes e reincidência,
quando ambos, dentro do Código Penal, encontram definições distintas,
nos artigos 59 (maus antecedentes) e 63 e 64 (reincidência).
Não é de outra forma o entendimento fixado no
Colendo Superior Tribunal de Justiça: - “HABEAS CORPUS
IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO.
ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDENAÇÕES ANTERIORES.
DECURSO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 64, I, DO CP. MAUS
ANTECEDENTES CONFIGURADOS. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. (...) 2. Esta Corte tem entendimento firmado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000441-18.2018.8.26.0594 -Voto no 38.539
6
sentido que o período depurador de cinco anos, previsto no art. 64, I,
do Código Penal, afasta a reincidência, mas não a consideração
negativa dos antecedentes. Nesse sentido: AgRg no REsp
1474765/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado
em 28/04/2015, DJe 12/05/2015; AgRg no AREsp 571.478/SP, Rel.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
02/10/2014, DJe 13/10/2014; HC 309.329/SP, Rel. Ministro Newton
Trisotto (Desembargador Convocado do TJ/SC), Quinta Turma,
julgado em 12/5/2015, DJe 19/5/2015. 3. Habeas corpus não
conhecido”. (HC 320.566/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2015).
De outra banda, na segunda fase da dosimetria, há que
se reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea quanto
a esse crime maior, reduzindo-se, portanto, em 1/6, as reprimendas,
resultando as finais em três anos, um mês e quinze dias de reclusão, mais
a paga de dez dias-multa, valoradas como no r. decisum, à míngua de
causas de aumento, ou de diminuição.
No mais, igualmente assiste razão ao Parquet quanto a
dever ser afastada a substituição indevidamente operada, bem como se
mostra mais adequada a fixação do regime prisional inicial semiaberto
para o cumprimento da pena corporal, diante dos maus antecedentes
supramencionados (ostentando o réu, inclusive, repita-se, condenação
anterior definitiva por crime semelhante), que demonstram que ele não
absorveu nenhuma fração da terapêutica penal antes recebida, ensejando,
assim, a necessidade de efetiva e exemplar repressão penal, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000441-18.2018.8.26.0594 -Voto no 38.539
7
observância aos ditames dos artigos 44, inciso III, 33, § 3o, e 59, todos
do Código Penal.
E no tocante ao delito do artigo 28, da Lei de Drogas,
verifica-se que, no caso vertente, em que o apelante foi surpreendido na
posse de 1,5g de crack, nas mesmas circunstâncias em que portava arma
de fogo municiada, e em que as testemunhas ouvidas relataram que ele
aparentava já estar sob o efeito de tóxico, a pena de prestação de
serviços a comunidade pelo período de três meses, na forma requerida
pelo Ministério Público, se mostra mesmo mais adequada ao réu,
mormente tendo em vista o seu histórico criminal já citado, tudo a
indicar que a aplicação de mera advertência também não se prestaria ao
exercício da necessária repressão penal.
Isto posto, dá-se provimento ao apelo ministerial para
condenar Jefferson Alcides Cassolato ao cumprimento das penas de 03
(três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime
prisional inicial semiaberto, mais a paga de 10 (dez) dias-multa,
valorados como no r. decisum, sem benefícios, por infração aos ditames
do artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/03, e à pena de
prestação de serviços à comunidade, pelo período de 03 (três) meses, por
incurso nas sanções do artigo 28, da Lei no 11.343/06. Após o trânsito
em julgado, expeça-se o competente mandado de prisão.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator